Tribunal: STF
Processo: ARE 1566852
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Sanção de perda da função pública. Elemento subjetivo. Dolo. Irretroatividade da Lei nº 14.230/2021. Revolvimento fático-probatório. Agravo desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida em recurso extraordinário com agravo, que manteve acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás. O acórdão de origem reafirmou a possibilidade de aplicação da sanção de perda da função pública a membro do Ministério Público por ato de improbidade administrativa.



2. O agravante alega o desacerto da decisão agravada, buscando a rediscussão da matéria já decidida, questionando a proporcionalidade e razoabilidade das sanções e a retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021.



3. O Tribunal de Justiça de Goiás reconheceu que a agravante "pressionou o Prefeito Municipal para concessão da benesse em seu favor, a despeito da ausência de previsão legal para tanto, e, posteriormente, engendrou negócio jurídico com seus próprios genitores, com nítido propósito de firmar contrato e auferir valores do Município de Jaraguá".



II. Questão em discussão



4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a análise da proporcionalidade e da razoabilidade das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa demanda revolvimento do acervo fático-probatório, sendo inviável em recurso extraordinário; e (ii) saber se as disposições da Lei nº 14.230/2021, especialmente a exigência do dolo para configuração do ato de improbidade, possuem efeito retroativo sobre condenações já transitadas em julgado ou processos de execução.



III. Razões de decidir



5. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada, limitando-se a apresentar alegações impertinentes e mero inconformismo, sem argumentos suficientes para confrontar a decisão adotada pelo Tribunal.



6. A análise da proporcionalidade e razoabilidade das sanções impostas, bem como das demais alegações da agravante, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



7. A pretensão relativa à retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021 esbarra na orientação firmada no Tema 1.199 da repercussão geral, segundo a qual a exigência do dolo para configuração do ato de improbidade não altera condenações já transitadas em julgado, nem incide sobre processos de execução, sendo irretroativos os novos prazos prescricionais. No caso em análise, o elemento subjetivo dolo foi expressamente reconhecido, não havendo reparo a ser feito na decisão recorrida.



IV. Dispositivo e tese



8. Agravo regimental desprovido.



________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 8.429/1992, art. 12; Lei nº 14.230/2021; Súmula 279 do STF.



Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199 de Repercussão Geral; STF, ARE 1.516.569 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04.12.2024; STF, ARE 967.731 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11.06.2019.